Tribunal: TJES
Processo: 5001932-70.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2022-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001932-70.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MIQUEIAS DE OLIVEIRA NEVES
AGRAVADO: UBERDAN LONGATI BERCACO
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001932-70.2022.8.08.0000
AGRAVANTE
: MIQUEIAS DE OLIVEIRA NEVES

AGRAVADO
: UBERDAN LONGATI BERÇACO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2264950) por meio da qual a MMª Juíza deferiu a liminar requerida em Ação de Reintegração de Posse, integrada pela decisão (ID 2264959) que negou provimento aos Embargos de Declaração, sendo mantida a determinação de expedição de mandado de reintegração do Agravado na posse do imóvel descrito nos autos.

O Agravante requer a reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) tramita na Justiça Federal Ação de Reintegração de Posse que discute o mesmo fato, sendo que nesta foi indeferido o pedido liminar; 2º) a Justiça Federal é competente para julgar ações que envolvam o INCRA e a reforma agrária; 3º) o Agravado já havia sido notificado pelo INCRA a desocupar o imóvel por exercer a posse de forma irregular; 4º) a ação ajuizada na Justiça Federal foi anteriormente distribuída e teve o pedido liminar indeferido; 5º) comprovada a litispendência a liminar concedida deve ser revogada; 6º) o Agravado deve ser condenado por litigância de má-fé; 7º) não houve prática de esbulho; 8º) o contrato verbal foi firmado por três anos e já se encerrou; 9º) não abandonou o imóvel, mas dele se ausentou em razão de problemas de saúde de sua esposa; 10º) embora o Agravado alegue exercer a função social da propriedade ele a exerce de forma ilegal/clandestina, sem a anuência do INCRA; 11º) é o legítimo proprietário do imóvel localizado no Assentamento 17 de Abril, na comunidade de Aliança em Muqui, conforme certidão emitida pelo INCRA.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido.

O Agravado não apresentou resposta.

Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 08 de agosto de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001932-70.2022.8.08.0000
AGRAVANTE
: MIQUEIAS DE OLIVEIRA NEVES

AGRAVADO
: UBERDAN LONGATI BERÇACO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão (ID 2264950) por meio da qual a MMª Juíza deferiu a liminar requerida em Ação de Reintegração de Posse, integrada pela decisão (ID 2264959) que negou provimento aos Embargos de Declaração, sendo mantida a determinação de expedição de mandado de reintegração do Agravado na posse do imóvel descrito nos autos.

O Agravado ajuizou Ação de Reintegração de Posse requerendo a concessão de medida liminar para ser reintegrado na posse do imóvel descrito nos autos, localizado no Assentamento 17 de Abril, Aliança, Zona Rural de Muqui-ES e Jerônimo Monteiro -ES.

A MMª Juíza prolatou decisão concedendo a liminar requerida nos seguintes termos:

Embora o imóvel rural descrito na inicial esteja compreendido em área de assentamento e sua transferência seja vedada sem prévia anuência do INCRA, o objeto da presente ação não se refere à propriedade, mas sim à posse, que se materializa pelo estado de fato.

Compulsando os autos, vejo que o autor apresentou farta prova do exercício da sua posse sobre a área, notadamente as imagens e documentos que atestam as benfeitorias e melhoramentos feitos no imóvel (fls. 08/43, 98/104 e 132/169) e comprovantes de endereço (fls. 106/107).

Cumpre destacar, ainda, que o autor vem buscando regularizar junto ao INCRA a sua posse, porém até o presente momento não obteve resposta do referido órgão, apesar de provocado para tanto nos autos da ação de nº 5008748-35.2021.4.02.5002/ES, que tramita na 2ª Vara Federal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (fls. 52 e 123/236).

Outrossim, o esbulho recente também está demonstrado, conforme boletins de ocorrência de fls. 218/219, declarações de fls. 220 e fotografias de fls. 54/72, que evidenciam as depredações na área atribuídas aos requeridos.

Tenho, portanto, que a liminar de reintegração de posse deve ser acolhida.

O Agravante interpôs Embargos de Declaração em razão da decisão que concedeu a medida liminar, recurso que foi rejeitado pela MMª Juíza.

Seguiu-se o presente recurso no qual a Agravante alega ser o legítimo proprietário do imóvel localizado no Assentamento 17 de Abril, na comunidade de Aliança em Muqui.

Afirma que a posse exercida pelo Agravado é irregular, razão pela qual já foi notificado pelo INCRA para desocupar o imóvel, bem como que a Justiça Federal é competente para julgar ações que envolvam o INCRA e a reforma agrária.

No Agravo de Instrumento interposto em face de decisão liminar a cognição propiciada é restrita, impedindo indevida incursão no mérito da causa e análise de matérias que dependem de dilação probatória, sob pena de supressão de instância e julgamento prematuro do feito.

O Agravante, em suas razões recursais, afirma ser o proprietário da área em questão, que se localiza em um assentamento rural, cuja fiscalização é de responsabilidade do INCRA.

Contudo, questões relativas à propriedade do imóvel são estranhas ao Juízo possessório.

No juízo possessório, para se obter proteção contra quem não tenha melhor posse, exige-se, apenas, a comprovação da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

A doutrina ressalta que:

O juízo da ação possessória, para realmente viabilizar o alcance da tutela possessória, não se pode permitir discussões inerentes ao domínio, sob pena de a tutela jurisdicional, que deveria ser outorgada à posse, ser deferida sempre em favor do proprietário. Note-se que o possuidor esbulhado pelo titular do domínio sequer teria razão para propor a ação de reintegração de posse, já que o proprietário-demandado sempre receberia a tutela jurisdicional. É a própria autonomia do conceito de posse diante da propriedade que exige a limitação na cognição. Por isso, corretamente, afirma o art. 557, parágrafo único, CPC, que a alegação de propriedade ou de qualquer outro direito sobre o bem não impede a tutela exclusiva da posse. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2018, p. 742).

O artigo 561, do Código de Processo Civil, estabelece os requisitos necessários à concessão de liminar em ações possessórias.

Nos termos do mencionado dispositivo legal, o Autor, para obter a liminar, deve demonstrar a presença dos seguintes requisitos: (1) a sua posse; (2) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (3) a data da turbação ou do esbulho; e (4) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Se forem satisfatoriamente demonstrados tais requisitos, ao menos em sede de cognição sumária, o artigo 562, do Código de Processo Civil, diz que “
Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
”.

Compulsando os autos, nesta análise preliminar, verifico que, como destacado pela MMª Juíza, o Agravado instruiu a petição inicial com prova do exercício de posse sobre a área, como imagens e documentos que atestam as benfeitorias e melhoramentos feitos no imóvel e comprovantes de endereço.

O Agravante, por sua vez, sequer alegou o exercício de posse sobre o imóvel, se limitando a afirmar que é o proprietário do bem e que somente dele se afastou em razão de problemas de saúde de sua esposa, fato que teria motivado o arrendamento temporário do bem.

É certo que a questão discutida no presente recurso é complexa por se tratar de imóvel sob a fiscalização do INCRA.

Contudo, a decisão prolatada na Justiça Federal (Procedimento Comum Nº 5008748-35.2021.4.02.5002/ES) reconheceu que o Agravado vinha cumprindo a função social do imóvel e que havia necessidade de se averiguar a possibilidade de regularização junto ao INCRA, consignando que:

Ora, a Constituição da República, em seu art. 189, preconiza que os títulos de domínio e as Concessões de Uso das terras públicas adquiridas para fins de reforma agrária são inegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da emancipação do Assentamento, de modo que não se pode reconhecer que a ocupação da área pelo autor se configure como posse, mas meramente detenção não protegida pela Lei, motivo pelo qual o pleito liminar para manutenção na posse não merece acolhimento.

Todavia, a princípio, as fotos carreadas aos autos nos conduzem à compreensão de que o autor tem cumprido a função social naquele lote de assentamento rural, podendo, em tese, atender ao que preconiza o art. 26-B, da Lei nº 8.629/93, com as delimitações do Decreto nº 9.311/18.

Assim, não se mostra razoável que o INCRA expeça a notificação colacionada no evento 1 - NOT10 sem, ao menos, esclarecer as razões fáticas que impedem a regularização do autor na indigitada parcela agrícola, pois, friso, ao que tudo indica até o momento, além de inexistir interessados na parcela, o autor vem atendendo à função social preconizada pelo art. 186, da CRFB/88.

Assim, DEFIRO parcialmente o pleito liminar e DETERMINO que o INCRA decida, fundamentadamente e no prazo de 30 (trinta) dias, acerca da possibilidade de regularização do autor na parcela agrícola aqui em discussão, inclusive mediante diligências
in loco
no imóvel.

Desse modo, ao menos até que se aprofunde na instrução probatória e que se tenha um maior conhecimento sobre eventual desfecho do processo ajuizado na Justiça Federal e possíveis efeitos sobre a presente ação, mostra-se prudente a manutenção da decisão Agravada.

A alegação de litispendência entre as duas ações não merece prosperar, pois as partes que integram o polo passivo das duas ações não são as mesmas e o objeto dos processos não são coincidentes.

Ressalto que “
No caso de conflito possessório entre particulares, ainda que a área seja proveniente de projeto de assentamento rural, não há prejuízo à autarquia federal responsável pela política agrária, sendo competente a Justiça Estadual para processar e julgar a demanda
”. (TJES, Apelação Cível, 053180000951, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Desse modo, ao menos no momento, não resta caracterizada a alegada litigância de má-fé.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001932-70.2022.8.08.0000
AGRAVANTE
: MIQUEIAS DE OLIVEIRA NEVES

AGRAVADO
: UBERDAN LONGATI BERÇACO

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO. IMPOSSIBILIDADE. AÇÃO AJUIZADA NA JUSTIÇA FEDERAL. INCERTEZA QUANTO AO DESFECHO E OS EFEITOS. NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO DA INSTRUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – No juízo possessório, para se obter proteção contra quem não tenha melhor posse, exige-se, apenas, a comprovação da posse, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso. 2 - O Agravado instruiu a petição inicial com prova do exercício de posse sobre a área, como imagens e documentos que atestam as benfeitorias e melhoramentos feitos no imóvel e comprovantes de endereço. 3 - O Agravante, por sua vez, sequer alegou o exercício de posse sobre o imóvel, se limitando a afirmar que é o proprietário do bem e que somente dele se afastou em razão de problemas de saúde de sua esposa, fato que teria motivado o arrendamento temporário do bem. 4 - Ao menos até que se aprofunde na instrução probatória e que se tenha um maior conhecimento sobre eventual desfecho do processo ajuizado na Justiça Federal e possíveis efeitos sobre a presente ação, mostra-se prudente a manutenção da decisão Agravada. 5 - Agravo de Instrumento desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.